Tribunal: TJBA
Processo: 8068734-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068734-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BENJAMIM SILVEIRA DE SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE FEDERADO. FIXAÇÃO DE FORO DA CAPITAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068734-75.2025.8.05.0000, em que é agravante BENJAMIM SILVEIRA DE SOUZA e agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, data registrada eletronicamente. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça